Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707620-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu em parte a liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS DIFAL incidente sobre as operações de venda interestadual a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, no período dos quatro (4) primeiros dias de 2022. O agravado noticiou a perda do objeto, ante a prolação de sentença na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0701993-45.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator